Tribunal: TJBA
Processo: 8078001-71.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8078001-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO EM 2009. PACIENTE CITADO POR EDITAL E CONSIDERADO FORAGIDO. DECISÃO QUE SUSPENDE O PROCESSO E O PRAZO PRESCRICIONAL, NOS TERMOS DO ART. 366 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de André Luis Pereira Ribeiro, contra decisão do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que, nos autos do Processo nº 0013388-89.2012.8.05.0274, decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal, bem como determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP. A impetrante sustenta ausência dos requisitos legais da prisão preventiva e a existência de condições pessoais favoráveis do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da decretação e da manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz da suposta ausência de contemporaneidade dos fatos e da presença de condições pessoais favoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime de homicídio qualificado imputado ao paciente, evidenciada pela violência empregada e pelo intuito homicida, elementos suficientes para justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 4. O Juízo de origem apontou a condição de foragido do paciente como fator relevante para a decretação da custódia cautelar, com o fim de assegurar a aplicação da lei penal, preenchendo os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP. 5. A suspensão do processo e do curso do prazo prescricional está amparada no art. 366 do CPP, diante da ausência de comparecimento do acusado regularmente citado por edital e da inexistência de defensor constituído. 6. A alegada ausência de contemporaneidade dos fatos não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva, quando demonstrados elementos atuais de cautelaridade, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, endereço fixo e trabalho lícito, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem. IV. DISPOSITIVO 7. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 366; CP, art. 109, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 221.699/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.11.2025, DJEN 2.12.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8078001-71.2025.805.0000, figurando, como Impetrante, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Paciente, ANDRÉ LUIS PEREIRA RIBEIRO, e, como Impetrado, o M.M. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer e denegar a ordem de habeas corpus.